Tribunal: TJSP
Processo: 1016329-85.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Sentença procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Fornecimento de água e esgoto. Condomínio com fonte alternativa de água. Companhia que demonstrou manter o registro do volume de água proveniente de poço artesanal apenas para cômputo da tarifa para recolhimento de esgoto e não como cobrança do consumo de água. Art. 5o do Decreto

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito. Sentença procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Fornecimento de água e esgoto. Condomínio com fonte alternativa de água. Companhia que demonstrou manter o registro do volume de água proveniente de poço artesanal apenas para cômputo da tarifa para recolhimento de esgoto e não como cobrança do consumo de água. Art. 5o do Decreto Estadual 41.446/96. Valor que deve ser considerado quando do cálculo do esgoto escoado pelo sistema de abastecimento da ré. Ausência de irregularidade no faturamento dos serviços prestados pela ré. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016329-85.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BAUHAUS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008 SÃO PAULO 2/7
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 45012
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1016329-85.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BAUHAUS
Ação de obrigação de fazer cumulada
com repetição de indébito. Sentença
procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Fornecimento de água e esgoto. Condomínio com fonte
alternativa de água. Companhia que
demonstrou
manter
o
registro
do
volume de água proveniente de poço
artesanal apenas para cômputo da tarifa
para recolhimento de esgoto e não como
cobrança do consumo de água. Art. 5o
do Decreto Estadual 41.446/96. Valor
que deve ser considerado quando do
cálculo do esgoto escoado pelo sistema
de abastecimento da ré. Ausência de
irregularidade
no
faturamento
dos
serviços prestados pela ré. Sentença
reformada.
Sucumbência
invertida.
Recurso provido.
Condomínio
Residencial
Bauhaus
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de repetição de indébito contra Companhia de Saneamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008 SÃO PAULO 3/7
Básico do Estado de São Paulo SABESP, impugnando as
faturas de consumo de água e esgoto expedidas pela ré. O
d. Juízo 'a quo' julgou o feito procedente [fls. 362/368].
Irresignada, a ré apela, buscando a reforma da sentença
para que a ação seja julgada improcedente [fls. 375/408].
Após, vieram as contrarrazões [fls. 413/422]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada
por Condomínio Residencial Bauhaus contra Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP.
O condomínio autor alega que a SABESP
aplica, indevidamente, tarifas progressivas às cobranças
de seu consumo de água, considerando, em seus cálculos,
a água proveniente do poço artesiano que alimenta as
unidades do condomínio.
A sentença julgou a ação procedente
para condenar a requerida:
"I) ao cumprimento da obrigação de
fazer consistente no recálculo das tarifas de coleta de
esgoto proveniente de fonte alternativa, partindo-se da
primeira faixa de consumo fixada para a categoria; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008 SÃO PAULO 4/7
II) a restituir ao autor os valores pagos
a maior a partir de julho de 2018, que serão acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da citação,
por se tratar de responsabilidade contratual, e corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática de Atualização de
Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir da data de cada um dos pagamentos
realizados a maior.
Os valores devidos serão apurados em
liquidação pelo rito comum" [fls. 368].
Apela a ré. Defende que não realiza a
cobrança da água proveniente do poço artesiano, mas
mede o consumo daquela fonte para cobrar o esgoto que
terá de tratar, pois a água oriunda do poço artesiano é
recolhida por sua rede de coleta de esgoto. Requer a
reforma da sentença para que a ação seja julgada
improcedente.
O recurso é provido.
O Decreto Estadual No 41.446/96, que
regula o sistema tarifário da cobrança dos serviços de
abastecimento de água, de coleta, disposição de esgotos
bem como outros prestados pela SABESP assim dispõe:
Artigo 5.o - Para efeito de cálculo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008 SÃO PAULO 5/7
fatura/conta considerar-se-á volume de esgotos coletados
no período, o correspondente ao de água faturada pela
SABESP e/ou consumida de sistema próprio, medido ou
avaliado pela SABESP.
Assim, necessário que a SABESP meça a
quantidade de água retirada do poço artesiano para, então,
faturar o volume coletado por seu sistema de tratamento
de esgoto.
Ademais,
em
contestação,
foram
demonstrados os cálculos realizados, nos quais não há
inclusão do valor oriundo do poço no cálculo da cobrança
pelo fornecimento de água, mas apenas em relação ao
preço pela coleta de esgoto [fls. 225].
Em réplica, o condomínio limitou-se a
alegar que a ré cobraria pelo fornecimento de água
proveniente
de
fonte
alternativa,
sem
impugnar
especificamente as alegações trazidas pela SABESP. Nada
trouxe ou alegou, então, que infirmassem as alegações da
ré.
Por fim, a juntada de provas ilegíveis
às fls. 50/85 ressalta a incoerência do autor em provar o
cabimento do direito que persegue.
Nesse sentido:
Ação de obrigação de fazer e repetição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008 SÃO PAULO 6/7
de indébito - serviço de esgotamento sanitário - tarifação
que toma como base o volume de água consumido - art. 10
do Decreto no 7.217/2010 - art. 5o do Decreto no
41.446/1996 - cálculo realizado com base na água
faturada bem como na consumida de sistema próprio - poço
artesiano
-
complementação
entre
os
sistemas
de
abastecimento - escoamento único - faixa de consumo
aplicada com base na totalidade do volume de água
consumida proveniente de ambos os sistemas - sentença
mantida - recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1026141-40.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Coutinho
de
Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 03/03/2020)
Assim, reforma-se em parte a sentença
atacada.
Com a reforma da sentença, inverte-se
o ônus sucumbencial, ficando o autor responsável pelas
custas e honorários advocatícios devidos em favor da ré,
fixados em 15% do valor dado à causa (R$ 50.000,00 - fls.
12), nos termos do art. 85, §2o e 11, CPC, incluído, aí, o
trabalho adicional.
Ante o exposto, o recurso é provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008 SÃO PAULO 7/7
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica